Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE DO EX-CÔNJUGE PARA COM A LOCATÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
1. Inexistindo provas de que os outros advogados que utilizavam as salas comerciais também tenham se comprometido com a autora pelo pagamento do aluguel por ela assumido em contrato de locação, a obrigação de pagar deve ser limitada àquele que expressamente reconheceu tal dever (1o réu).
2. Negou-se provimento ao apelo.